Tribunal: TJBA
Processo: 8024207-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024207-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOANA MARIA JESUS DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. TUTELA DE DIREITO COLETIVO. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Joana Maria Jesus dos Santos contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança n.º 8024207-72.2024.8.05.0000, impetrado contra atos supostamente praticados pelo Governador do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia, relativos à destinação dos valores de precatórios do FUNDEF. A decisão agravada extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ilegitimidade ativa da impetrante, pessoa física, e na inadequação da via eleita, por pretensão de cobrança de valores pretéritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa física possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança individual visando à tutela de direito de natureza coletiva; (ii) estabelecer se é cabível o uso do mandado de segurança como meio para cobrança de valores pretéritos relacionados ao rateio de precatórios do FUNDEF. III. RAZÕES DE DECIDIR Pessoa física não possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à defesa de direito coletivo, conforme o art. 5º, LXX, da CF/1988 e o art. 21 da Lei nº 12.016/2009, que limitam essa possibilidade a entidades representativas qualificadas. Os pedidos formulados ultrapassam a esfera jurídica individual da impetrante, buscando beneficiar a coletividade dos profissionais do magistério, o que descaracteriza o mandado de segurança como individual. O mandado de segurança não é instrumento adequado para cobrança de valores pretéritos, conforme orientação consolidada nas Súmulas 269 e 271 do STF. Ainda que o pedido esteja formulado como obrigação de fazer, sua real natureza é patrimonial, com foco em exercícios financeiros passados (2022 e 2023), o que reafirma a inadequação da via eleita. A ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo de titularidade individual inviabiliza o conhecimento da ação mandamental. A jurisprudência do TJBA e do STF confirma que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, especialmente em casos envolvendo rateios de precatórios do FUNDEF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: Pessoa física não possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança individual com pretensão de defesa de direitos de natureza coletiva. O mandado de segurança não é meio adequado para cobrança de valores pretéritos, conforme vedação expressa nas Súmulas 269 e 271 do STF. O uso do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança deve ser rejeitado, mesmo que disfarçado sob obrigação de fazer. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo de titularidade individual, o que não se verifica em pedidos com conteúdo coletivo ou genérico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXX; Lei nº 12.016/2009, arts. 10 e 21; CPC, arts. 931, 934 e 1.021; Súmulas STF nº 269 e 271. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJ-CE, Apelação Cível nº 0070628-80.2019.8.06.0171, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; TJBA, Agravo Interno Cível nº 8071428-82.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 15.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA